Tribunal: TJMT
Processo: 1000355-32.2023.8.11.0025
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000355-32.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de domicílio, Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEFFERSON JOAO DO CARMO GONCALVES - CPF: 013.913.531-61 (APELANTE), PEDRO FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 346.246.351-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL ABREGO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 062.561.141-16 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Violação de domicílio durante o período noturno e furto simples. Pedido genérico de absolvição. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação mantida.

I.

Caso em exame:

1.
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs a pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão e 9 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 14 dias-multa, em razão da prática dos crimes de violação de domicílio durante o período noturno (art. 150, § 1o, CP) e furto simples (art. 155,
caput
, CP).

2. Procuradoria-Geral de Justiça arguiu a preliminar de não conhecimento do apelo, por violação ao princípio da dialeticidade.

II. Questão em discussão:

3. Definir se o recurso de apelação deve ser conhecido, apesar do pedido genérico de absolvição formulado pela Defensoria Pública, bem como analisar a suficiência do conjunto probatório para manutenção da condenação.

III. Razões de decidir:

4.

Ainda que a apelação tenha sido formulada de maneira genérica, devolveu integralmente a matéria à instância revisora, permitindo a análise das provas e a verificação de eventuais nulidades, em respeito à vontade expressa do sentenciado. Dessa forma, rejeita-se a preliminar da Procuradoria-Geral de Justiça.

5. A materialidade e a autoria dos delitos foram devidamente comprovadas por meio de boletim de ocorrência, relatório policial de investigação, relatório de indiciamento, imagens de fotografias recebidas pelos investigadores de polícia, depoimentos da vítima e de testemunhas, bem como pela tentativa frustrada do réu de vender os bens furtados a um comerciante local.

IV. Dispositivo e Tese
:

6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Se o sentenciado manifesta expressamente o desejo de recorrer, a mera alegação genérica de absolvição, nas razões recursais, não impede o conhecimento do recurso. 2.

Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos de prova e se sobressai em relação à negativa de autoria isolada e inverossímil do acusado.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 150, § 1o e 155,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Ap. Crim. 07052182120228070003, 3a Turma Criminal, Rel. Sandoval Oliveira, j. 2.3.2023; TJMG, Ap. Crim. 10209140017283001, 6a CCrim, Rel. Des. Furtado de Mendonça, j. 21.9.2021.

R E L A T Ó R I O

Jefferson João do Carmo Gonçalves
, nos autos da ação penal n. 1000355-32.2023.8.11.0025, que tramitou no Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juína, foi condenado pela prática do delito descrito no artigo 150, § 1o, e 155,
caput
, ambos do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, e 9 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 14 dias-multa, consoante os termos da sentença anexa (Id. 259170219).

Assistido pela Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação criminal, almejando nas inclusas razões recursais (Id. 259170229), de modo genérico, apenas a absolvição.

Nas contrarrazões recursais (Id. 259170234), o
parquet
rebate os argumentos defensivos, e pede que seja negado provimento ao apelo interposto.

Manifestando-se pela Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Élio Américo, arguiu a
preliminar
de
não conhecimento
do apelo, e, no mérito, opina pelo seu
desprovimento,
sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Apelação Criminal – Sentença penal condenatória pela prática dos delitos de furto simples e invasão de domicílio majorada – farto conjunto probatório - réu confesso – Irresignação Defensiva: Pretendida reforma do r. decisum, mediante reanálise dos fatos e das provas pela instância superior, sem contudo mencionar os pontos controvertidos – recurso genérico – inadmissibilidade – Preliminar de não conhecimento do apelo, por infringência ao princípio da dialeticidade - No mérito: manutenção do decisum - pelo desprovimento do recurso.”
(Id. 262869258).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já relatado,
Jefferson João do Carmo Gonçalves
, foi condenado pela prática do delito descrito no artigo 150, § 1o, e 155,
caput
, ambos do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, e 9 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 14 dias-multa, pois conforme os fatos narrados na denúncia e levados a efeito na sentença condenatória, comprovou-se que:

“Fato 01 – Violação de domicílio

Consta do incluso Inquérito Policial, que aproximadamente no dia 11/10/2022, na Avenida Mato Grosso, s/n, Bairro Módulo 05, na cidade e Comarca de Juína/MT, o denunciado JEFFERSON JOÃO DO CARMO GONÇALVES entrou e permaneceu clandestinamente, durante a noite, na casa da vítima Daniel Abrego dos Santos Júnior.

Fato 02 – Furto

Consta também, que no dia 19/10/2022, no mesmo local descrito no “Fato 01”, o denunciado JEFFERSON JOÃO DO CARMO GONÇALVES, consciente e dolosamente, subtraiu para ele coisas alheias móveis, consistente em uma cama de casal, um colchão de casal, um armário, um botijão de gás e uma bolsa contendo documentos pessoais, pertencentes à vítima Daniel Abrego dos Santos Júnior.

Dinâmica dos fatos:

Conforme restou apurado, na época dos fatos a vítima trabalhava na zona rural e devido a isso se ausentava de sua residência por vários dias seguidos. Consta que no dia 11/10/2022 a vítima saiu para trabalhar, ocasião em que o denunciado foi até sua residência, forçou a entrada e permaneceu clandestinamente na casa por aproximadamente 08 (oito) dias.

Extrai-se que no decorrer do período JEFFERSON utilizou o fogão e os alimentos de Daniel para preparar suas refeições, assim como usou a cama dele para dormir. Consta que ao final do oitavo dia o denunciado subtraiu os objetos descritos acima e se evadiu do local sem ser percebido.

Ressai dos autos que no dia 19/10/2022 a vítima retornou para sua residência, percebeu a subtração de seus objetos e imediatamente compareceu na Delegacia para registrar boletim de ocorrência. Na oportunidade a Polícia diligenciou nas imediações do local e localizou câmeras de segurança que registraram o denunciado carregando os objetos do furto.

Em seguida a Polícia apresentou as imagens para Daniel, ocasião em que ele reconheceu seus objetos sendo carregados por JEFFERSON.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por meio do Promotor de Justiça signatário, denuncia JEFFERSON JOÃO DO CARMO GONÇALVES como incurso nas sanções dos arts. 150, § 1o (durante a noite), e 155, caput, c.c art. 69 (concurso material), todos do Código Penal (...).”
(Id. 259170160).

O sentenciado manifestou interesse recursal, e, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, foi interposto o presente recurso de apelação criminal, no qual o douto Defensor busca, de modo genérico, que sejam reanalisadas todas as provas constantes dos autos, a fim de declarar sua absolvição.

Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo não conhecimento do apelo, porque, sob sua ótica, em síntese,
“não basta ao recorrente manifestar seu desagrado com a decisão combatida, sendo necessário que exponha de maneira clara quais os motivos da insatisfação, a fim de que o órgão de segunda instância possa examinar as suas razões em face daquelas constantes da decisão atacada, e vislumbrando-se na hipótese o pedido genérico de absolvição formulado pela Defensoria Pública Estadual, outra solução não há senão o não conhecimento da irresignação.”
(Id. 262869258, p. 6).

Entretanto, embora a Defensoria Pública tenha apresentado seus argumentos de modo genérico, consignou expressamente que busca a absolvição do sentenciado, devolvendo toda a matéria a este sodalício.

O pleito da defesa é justificável, porque embora eventualmente não tenha observado pontos controvertidos na sentença condenatória, deve ser respeitada a vontade do sentenciado.

Entretanto, por essa Corte Revisora basta a mera reanálise das provas produzidas, a ponto de verificar se existe, ou não, alguma teratologia no édito condenatório.

Desse modo, conheço do apelo defensivo, destacando, de plano, que não vejo questões de nulidades processuais e tão pouco de vícios na prestação jurisdicional.

Em relação à matéria de mérito, tenho que a condenação deve ser mantida.

A materialidade delitiva, em relação a ambos os ilícitos, está sobejamente comprovada, por meio do boletim de ocorrência (Id. Id. 259170153, pp. 1-2), relatório policial de investigação (Id. 259170153, pp. 10-19), e relatório de indiciamento elaborado pela autoridade policial (Id. 259170157).

No que tange à autoria delitiva, verifica-se do relatório de investigação (Id. 259170153, pp. 10-19), que ela foi descoberta porque após a vítima registrar o boletim de ocorrência, investigadores de polícia procederam diligências no local e, tão logo, receberam anonimamente algumas fotografias, contendo imagens de um indivíduo carregando alguns objetos pela rua.

As imagens foram mostradas a vítima, que de imediato reconheceu que aqueles bens móveis eram os que foram subtraídos de sua residência.

Em seguida, foi ouvida a testemunha Pedro Ferreira do Nascimento, que assim relatou:

“(...) é proprietário da loja "MÓVEIS USADOS PEDRINHO"; QUE há alguns dias atrás foi em sua loja a pessoa de JEFFERSON JOÃO DO CARMO GONÇALVES, vulgo “Pastel/Pio”; QUE Jefferson levou uma cama, colchão e um butijão de gás; QUE ao chegar na loja disse que precisaria vender alguns móveis porque ir embora para Cotriguaçu-MT; QUE o depoente conhecendo a pessoa de JEFFERSON, e seu históricos de furtos, se negou a comprar os itens; QUE JEFFERSON foi embora; QUE mostrado para o depoente as imagens recebidas anonimamente nesta delegacia do suspeito carregando uma cama e colchão próximo a loja do depoente este reconheceu prontamente, não só o suspeito JEFFERSON JOÃO DO CARMO GONÇALVES, como também os itens, sendo os mesmo que o suspeito ofereceu para ele.”
(Id. 259170153, p. 8).

O apelante não foi ouvido na fase inquisitorial, porque não localizado pelos agentes estatais.

Posteriormente, foi decretada a prisão preventiva do ora apelante, e, consequentemente, após ser localizado, ele foi devidamente preso.

Na fase judicial, durante seu interrogatório, ele apresentou declarações totalmente inverossímeis, aduzindo que era amigo de uma pessoa chamada Cleber, o qual havia ido embora para outra cidade e consentiu que ele permanecesse na residência.

Entretanto, a vítima rebateu referidas escusas apresentadas pelo apelante, esclarecendo em Juízo que, embora uma pessoa chamada Cléber, tenha morado com ele por algum tempo, dividindo aluguel, porém, Cléber se mudou para outra cidade, permanecendo somente o apelante responsável pelo imóvel

O fato é que, embora o apelante tenha declinado que Cleber havia autorizado ele residir no imóvel, não justificou o motivo pelo qual teve que romper a fechadura da porta para adentrar na residência, e tão pouco porque estava retirando objetos da casa e tentando revendê-los para terceiros.

Desse modo, torna-se totalmente fantasiosa sua versão, de modo que descabe falar em absolvição, razão pela qual os fundamentos da sentença, na análise do conjunto fático-probatório se mostram justos e coerentes, conforme excertos que transcrevo:

“Com efeito, em que pese o acusado justificar que não invadiu a casa, mas morava na residência com CLEBER, ressaltando que dividiam o aluguel, as provas apontam o contrário, ele próprio dizendo que ouviu uma pessoa chegando na casa, ocasião em que encontrou uma mochila, confessando tê-la furtado.

A vítima DANIEL ABREGO DOS SANTOS JUNIOR disse em Juízo, em suma, que ao retornar de uma viagem em outubro de 2022 encontrou sua casa desorganizada e com sinais de ocupação, como roupas sujas e utensílios de cozinha usados, sendo informado por sua vizinha que Jefferson, conhecido como “Pastel”, estaria retirando móveis da casa e vendendo-os para um comerciante local, o Pedrinho.

Daniel explicou que morava com um amigo chamado Cléber, que também contribuía para o aluguel. Ele deixou a chave da casa em um local combinado para Cléber enquanto estava ausente, o qual ficou aproximadamente ficou 15 dias ausente. Porém, Cléber não estava mais na casa quando o furto foi descoberto, rememorando que soube posteriormente que CLEBER havia se mudado para Florianópolis, vindo a saber após os fatos.

A vítima rememorou que quando chegou na sua casa notou que havia alguém, imaginando que seria Cleber, ocasião em que deixou uma mochila em fogão velho e ao retornar a mochila já não estava.

Na fase inquisitorial a vítima relatou:

“QUE trabalha na construtora KOPP e estava na zona rural à serviço; QUE ficou por volta de oito dias trabalhando na zona rural; QUE quando retornou para sua residência deixou sua bolsa no local e saiu rapidamente para devolver uma moto; QUE logo que chegou percebeu que a porta da casa estava aberta; QUE percebeu também que sua bolsa havia desaparecido; QUE ao adentrar na casa viu tudo revirado e imediatamente sentiu falta de alguns móveis; QUE havia desaparecido sua cama, colchão, bujão de gás dentre outros; QUE ao verificar a porta percebeu que a tranca havia sido forçada pelo suspeito para adentrar a residência; QUE no local havia sinais que o suspeito estava morando na sua casa há alguns dias; QUE o suspeito usou sua comida e fogão; QUE acredita que quando chegou ao local o suspeito ainda estava dentro da casa e que este se aproveitou que ele saiu para levar a moto e fugiu levando sua bolsa; QUE mostrado imagens recebidas nesta delegacia do suspeito carregando uma cama, imediatamente reconheceu serem seus bens”.

Em consonância com o relato da vítima é o Relatório /fotográfico acostado aos autos em Id. 109321833, p. 10/19, em que é possível visualizar o acusado transportando o colchão mencionado pela vítima.

(...)

Além disso, o investigador de Polícia Vinícius Ramon relatou em Juízo, em suma, que a equipe de polícia recebeu uma denúncia sobre o furto na casa de Daniel, onde encontraram sinais de invasão, com a porta da garagem arrombada e o interior revirado. Havia indícios de que o invasor permaneceu na casa por um tempo, como a presença de utensílios de cozinha usados. Destacou que angariaram fotografias de Jefferson transportando móveis da residência de Daniel até uma loja de móveis usados. Essas imagens, enviadas anonimamente por uma pessoa que conhecia a reputação do suspeito, foram decisivas para o reconhecimento de Jefferson como o autor do crime. A testemunha do estabelecimento confirmou que Jefferson tentou vender os móveis. Vinícius explicou que as imagens foram mostradas a Daniel, que identificou seus pertences nelas, reforçando a identificação de Jefferson como autor do furto. A pessoa que enviou as fotos preferiu anonimato por receio de represálias.

Nota-se que a vítima e o investigador de polícia afirmaram em Juízo que a casa havia sinais claros de permanência, afirmando que estava revirada e com utensílios usados, além disso as fotos acostadas no relatório policial em consonância com os depoimentos evidenciam o furto.

Diante desse quadro probatório, e não socorrendo em favor do acusado qualquer excludente ou exculpante, não restam dúvidas acerca da autoria dos crimes a ele imputado, de sorte que o édito condenatório se impõe.”
(Id. 259170219).

Dessarte a condenação deve ser mantida, lembrando que, em crimes patrimoniais, como assegurado pelo entendimento jurisprudencial, a palavra da vítima, quando coerente e respaldada por outros elementos probatórios, sobretudo em Juízo, a exemplo das declarações dos policiais que atuaram nas diligências, se sobressai em relação a isolada negativa de autoria.

Nesse sentido:

“(...) 1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas. 2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção. 3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.”
(TJ/DF Ap. Crim. 07052182120228070003 – 3a Turma Criminal, Relator: Sandoval Oliveira, Data de Julgamento: 2.3.2023, Data de Publicação: 14.3.2023).

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO - PALAVRA DA VÍTIMA ALIADAS ÀS DEMAIS PROVAS. RECURSO NÃO PROVIDO. - Comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas - Em crimes contra o patrimônio, de prática clandestina, a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, prevalece sobre a negativa do agente.”
(TJ/MG – AP. Crim. 10209140017283001 – 6a CCrim. - Relator: Des. Furtado de Mendonça, Data de Julgamento: 21.9.2021, Data de Publicação: 24.9.2021).

Por todo o exposto, portanto,
rejeito

a preliminar
da Procuradoria-Geral de Justiça, e, por consequência,
conheço do recurso
de apelação manejado pela defesa de
Jefferson João do Carmo Gonçalves
, mas no mérito,
nego-lhe

provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025